Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-43.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Aposentadoria por invalidez – Pleito de concessão de adicional de 25% - Pedido com base na necessidade de assistência permanente de terceiro (artigo 45, da Lei no 8.213/91) – Laudo pericial que afastou a necessidade de exigência de auxílio de terceiros – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Inocorrência de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Aposentadoria por invalidez – Pleito de concessão de adicional de 25% - Pedido com base na necessidade de assistência permanente de terceiro (artigo 45, da Lei no 8.213/91) – Laudo pericial que afastou a necessidade de exigência de auxílio de terceiros – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido.